Tribunal: TJMT
Processo: 1058994-81.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058994-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE BRUSCHI CARVALHO - CPF: 241.661.891-15 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058994-81.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Recorrido:
JOSÉ BRUSCHI CARVALHO.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do cancelamento dos descontos indevidos e a restituição de R$ 283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, e com juros de 1% ao mês, desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato celebrado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos; (iii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação pelo reclamante do serviço que originou os descontos indevidos configura falha na prestação do serviço, impondo ao reclamado o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais não se configuram, pois o mero desconto indevido não enseja reparação extrapatrimonial, especialmente quando não demonstrada ofensa aos direitos da personalidade ou tentativa de solução administrativa prévia, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP).

A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA, enquanto os juros de mora são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação de serviço gera a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente.

O mero desconto indevido em benefício previdenciário não caracteriza dano moral
in re ipsa
, salvo comprovação de circunstâncias agravantes.

A correção monetária deve ser medida pelo IPCA e os juros de mora calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 16/09/2024; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269922364, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou o cancelamento dos descontos, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente, na quantia de
R$ 283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)
, na modalidade simples, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

A regularidade do contrato celebrado;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reformar da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, o recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de
“CONTRIB. CEBAP- 08007702070”,
totalizando a quantia de
R$
283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos),
que afirma não ter contratado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os respectivos descontos,
o que não foi comprovado nos autos
.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor
.
Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico da matéria recursal
.

Ainda, observa-se que a decisão singular determinou a incidência de juros
a partir da citação
.
Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Quanto aos índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Ainda,
de ofício, altero os índices de correção monetária e juros de mora dos danos materiais, fixando o IPCA como índice de correção a partir do desembolso, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025